Tribunal: TCU
Processo: 044.464/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
ATOS DE ADMISSÃO. Atos de Admissão da unidade emissora MINISTÉRIO DA SAÚDE, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6049/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.464/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cristiane Silva Sales Ramos (XXX.660.637-XX); Daniela Silva Costa Rezende (XXX.256.007-XX); Diretoria De integridade (controle Interno do Ministério da Saúde) - (extinta) (); Eduardo Junior Pecanha de Souza (XXX.582.247-XX); Elaine Azeredo da Silva (XXX.955.757-XX); Eliane Cristina da Silva Pinto Carneiro (XXX.579.847-XX); Eni Abreu da Silva (XXX.144.637-XX); Fabio Gadelha de Vasconcellos (XXX.395.867-XX); Felipe Monnerat Lott (XXX.372.557-XX); Gabriela Freitas Milagres (XXX.244.696-XX); Gilson Gomes da Silva (XXX.261.347-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.